Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido que negou provimento à apelação na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em virtude de cancelamento de plano de saúde coletivo. 1.2. O embargante aponta omissões no acórdão, sustentando que o julgado deixou de analisar o contrato com base no princípio da boa-fé, conforme disposto no art. 422 do CC. 1.3. Afirma que, devido aos indícios de fraude, seria legítimo o cancelamento do contrato e considera descabida a incidência de danos morais no caso. 1.4. Requer acolhimento dos embargos e prequestionamento dos dispositivos legais expressamente invocados.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O aresto discorreu minuciosamente sobre a observância do contrato no tópico “Do cancelamento do plano de saúde”. 3.1. Fundamentou que a embargante possui responsabilidade objetiva nos quesitos contratuais, conforme art. 14 do CDC. 3.2. A possibilidade de ser vítima de fraude está intrínseca aos riscos do negócio desenvolvido, o que não afasta sua responsabilidade em relação aos beneficiários. 3.3. Com base no artigo 18 da Resolução Normativa n° 195 da ANS, embora haja possibilidade de exclusão da contratação no caso de fraude da instituição intermediária, é dever da empresa de plano de saúde oportunizar ao usuário vínculo direto com a operadora. 3.4. A continuidade da contratação se fundamenta na ausência de demonstração de má-fé dos embargados.
4. O acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de Declaração rejeitados.